Tribunal: TJBA
Processo: 0035527-25.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇAO n. 0035527-25.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: TEREZINHA SILVA ESPINHEIRA DA COSTA Advogado(s): ELIEL CERQUEIRA MARINS, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCh EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PRAZO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DE PRAZOS. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar controvérsia em cumprimento de sentença envolvendo diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de URV, considerou tempestiva a impugnação apresentada pelo Estado da Bahia, afastando a preclusão reconhecida em sentença que havia homologado os cálculos da exequente e fixado o valor exequendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da intempestividade da impugnação à execução apresentada pelo Estado da Bahia, à luz da contagem do prazo legal, consideradas as suspensões de prazos processuais decorrentes de decretos do Tribunal de Justiça da Bahia e do calendário forense. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se efeitos infringentes apenas como consequência do saneamento do vício identificado. A Fazenda Pública foi intimada em 14 de maio de 2018 para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, iniciando-se a contagem do prazo de 30 dias úteis previsto no art. 535 do CPC. Os decretos nº 36/2018, nº 384/2018, nº 424/2018 e nº 425/2018, bem como o calendário forense do Tribunal de Justiça da Bahia, instituíram suspensão de prazos processuais em dias específicos entre maio e julho de 2018, circunstância que deve ser considerada na contagem do prazo, conforme o art. 224 do CPC. Consideradas as suspensões reconhecidas e a regra de contagem em dias úteis, o prazo final para a apresentação da impugnação encerrou-se em 04 de julho de 2018. A impugnação do Estado da Bahia foi protocolada apenas em 05 de julho de 2018, conforme registro certificado nos autos, evidenciando a sua intempestividade. O acórdão embargado deixou de enfrentar esse dado fático objetivo capaz de infirmar a conclusão do órgão julgador, configurando omissão relevante quanto à ocorrência da preclusão temporal da impugnação. Reconhecida a intempestividade da impugnação, impõe-se o restabelecimento da sentença que homologou os cálculos apresentados pela exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública após o término do prazo legal, ainda que consideradas as suspensões de prazos regularmente instituídas, é intempestiva e se sujeita à preclusão temporal. A omissão do órgão julgador quanto à análise de dado fático certificado nos autos capaz de infirmar a conclusão do órgão julgador autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III; CPC, art. 1.003, § 5º; CPC, art. 219. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0013571-40.2020.8.19.0064, Rel. Des(a). JDS Isabela Pessanha Chagas, Quinta Câmara de Direito Público, j. 31.07.2023, publ. 03.08.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002075-40.2024.8.26.0491, Rel. Olavo Paula Leite Rocha, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2025; STJ, AgInt no REsp 1.832.127/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.03.2020, DJe 17.03.2020; STJ, AgInt nos EAREsp 1.121.421/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 16.06.2020, DJe 22.06.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0035527-25.2005.8.05.0001.EDCiv, em que figuram como Embargante TEREZINHA SILVA ESPINHEIRA DA COSTA, e Embargado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA